Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-14.2025.8.11.0109
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000891-14.2025.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEOMAR PICKLER KNIHS - CPF: 934.370.301-59 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITO LEGAL ESSENCIAL. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. NORMA ESPECIAL QUE AFASTA A REGRA GERAL DE EMENDA DA INICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos, com fundamento na ausência de memória de cálculo discriminada e de indicação do valor que o embargante entendia correto.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo deveria ter oportunizado a emenda da petição inicial para apresentação da planilha de cálculos, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil;
(ii)
reforma da sentença com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a rejeição liminar dos embargos à execução, sem prévia intimação para emenda à inicial, configura cerceamento de defesa;
(ii)
examinar a aplicabilidade do art. 321 do Código de Processo Civil ao procedimento dos embargos à execução quando o embargante alega excesso de execução sem apresentar memória de cálculo discriminada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o fundamento central da sentença, contrapondo à sanção de rejeição liminar a tese de necessidade de prévia intimação para emenda da petição inicial.

5. O embargante que alega excesso de execução deve declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exige o art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção liminar da ação.

6. A regra do art. 917, § 4º, do Código de Processo Civil constitui norma especial do procedimento dos embargos à execução, afastando a incidência da regra geral de emenda à inicial prevista no art. 321 do mesmo diploma processual.

7. A rejeição liminar dos embargos por inobservância do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil não configura cerceamento de defesa nem viola os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, porquanto a exigência de demonstrativo discriminado constitui requisito essencial para o processamento da alegação de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 485, X, 917, §§ 3º e 4º, I, e 1.010, II e III; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AREsp 2.789.351/DF; TJMT, ApCiv 0001883-03.2018.8.11.0023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEOMAR PICKLER KNIHS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução n. 1000891-14.2025.8.11.0109, opostos em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
.

Os embargos foram manejados no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000510-06.2025.8.11.0109, fundada na Cédula de Crédito Bancário n. C00832570-3, no valor de R$ 113.428,07.

Na origem, o embargante reconheceu a contratação do título executivo, porém sustentou a existência de excesso de execução, decorrente da cobrança de encargos abusivos, juros moratórios excessivos e capitalização composta. Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão do débito e a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

A sentença deferiu a gratuidade de justiça, mas rejeitou liminarmente os embargos à execução, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 917, §4º, inciso I, c/c art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil.

O juízo consignou que, ao alegar excesso de execução, o embargante deixou de apresentar memória de cálculo discriminada e de indicar o valor que entendia correto, requisito indispensável para o processamento da demanda (id. 338669366).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Argumenta que o juízo deveria ter oportunizado a emenda da petição inicial para apresentação da planilha de cálculos, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (id. 338669367).

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e impugna a concessão da justiça gratuita ao recorrente. No mérito, sustenta a manutenção da sentença (id. 338669369).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia reside em definir se a extinção liminar dos embargos à execução, sem a prévia intimação para emenda à inicial, configura cerceamento de defesa quando o embargante, alegando excesso de execução, deixa de apresentar a memória de cálculo e de indicar o valor que entende devido.

DIALETICIDADE

A cooperativa apelada sustenta que o recurso de apelação não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais seriam genéricas e dissociadas dos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, insculpido no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão objurgada, expondo as razões de fato e de direito que amparam o pedido de reforma.

No caso, o apelante direcionou suas razões recursais precisamente ao fundamento central da sentença, qual seja, a aplicabilidade imediata da sanção de rejeição liminar prevista no art. 917, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil, contrapondo-lhe a tese de que o Juízo deveria ter oportunizado a emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do mesmo diploma processual.

Há, portanto, impugnação específica e devolutividade adequada da matéria de direito pertinente, o que satisfaz o requisito de dialeticidade.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A apelada impugna a gratuidade de justiça concedida ao recorrente na origem.

Mantenho a benesse.

A gratuidade de justiça concedida à pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, consoante o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar, por meio de elementos concretos e idôneos, a capacidade financeira do beneficiário.

No caso, a apelada não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de elidir a presunção de hipossuficiência do recorrente, limitando-se a formular impugnação genérica e desprovida de substrato fático.

Diante disso, mantenho a gratuidade de justiça concedida na origem.

REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Argumenta que, antes da extinção sumária, o juízo deveria ter oportunizado a emenda à petição inicial para sanar o vício processual e juntar a planilha de cálculos, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

O inconformismo não merece acolhimento.

O art. 917, § 3º, impõe ao embargante o dever de declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, enquanto o § 4º do mesmo dispositivo prever a extinção liminar do feito como consequência para a inobservância dessa exigência.

A opção legislativa tem como escopo conferir celeridade e efetividade à execução, impedindo defesas genéricas ou protelatórias, além de viabilizar o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa da dívida, em atenção ao princípio da menor onerosidade para o credor, quando houver a concessão do efeito suspensivo.

No caso dos autos, o apelante fundamentou seus embargos exclusivamente na alegação de abusividade dos encargos contratuais, juros moratórios excessivos e capitalização composta, todos reconduzíveis à tese de excesso de execução.

No entanto, como incontroverso nos autos, deixou de instruir a petição inicial com a memória de cálculo discriminada e de apontar o valor que entendia incontroverso, em flagrante descumprimento ao comando do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

A tese recursal de que a magistrada deveria ter aplicado o art. 321 do Código de Processo Civil, oportunizando prazo para emenda à inicial, não se sustenta diante do princípio da especialidade normativa.

Isso porque a regra do art. 917, § 4º, constitui norma especial que disciplina o procedimento dos embargos à execução e prevê sanção processual específica (rejeição liminar) para a inércia do embargante, afastando a incidência da regra geral de saneamento prevista no art. 321 do diploma processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente proclamado que a ausência de indicação do valor incontroverso e da memória de cálculo impõe a rejeição liminar dos embargos, vedada a emenda à inicial:

“(...) A alegação de excesso de execução formulada em embargos à execução deve ser acompanhada do valor tido como devido, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento do referido fundamento, vedando-se a emenda à inicial. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.789.351/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07/04/2025).

Essa mesma compreensão é partilhada e aplicada por esta Câmara de Direito Privado:

“(...) O art. 917, § 3º, do CPC, exige que o executado apresente planilha de cálculos detalhada quando alega excesso de execução. A ausência desse demonstrativo inviabiliza o acolhimento da tese de excesso de execução.5. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmam o entendimento de que a ausência de planilha detalhada configura fundamento suficiente para a rejeição liminar dos embargos, nos termos do art. 918, II, do CPC. (...)”
(STJ, ApCiv
0001883-03.2018.8.11.0023, Relatora Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 26/02/2025).

Ademais, merece destaque que o apelante, mesmo em sede recursal, não apresentou os cálculos que deveriam ter instruído a petição inicial dos embargos, limitando-se a reiterar argumentos de natureza exclusivamente processual.

Essa circunstância reforça o acerto da sentença, porquanto evidencia que a ausência do demonstrativo não decorreu de mero equívoco formal, mas de efetiva impossibilidade de quantificar a insurgência deduzida em juízo.

Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa ou em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLEOMAR PICKLER KNIHS
.

Diante da ausência de honorários de sucumbência pelo juízo singular, inviável a majoração da verba em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026